Tribunal: TJBA
Processo: 8009714-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009714-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s):

AGRAVADO: THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA

Advogado(s):LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra decisão que, nos autos de ação ordinária, indeferiu a produção de prova testemunhal e anunciou o julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de suficiência da prova documental, em demanda que discute alegada preterição de candidata aprovada em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da prova testemunhal e a determinação de julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa, diante da alegação de necessidade de prova oral para demonstrar a inexistência de preterição em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, exerce o poder de condução da instrução processual, podendo indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

A controvérsia acerca de preterição em concurso público possui natureza predominantemente documental, exigindo o confronto entre as atribuições previstas no edital e os contratos administrativos de terceirização.

A prova testemunhal mostra-se desnecessária quando os elementos constantes dos autos permitem aferir a identidade de funções e a existência ou não de preterição.

O indeferimento fundamentado de prova não caracteriza cerceamento de defesa, especialmente quando a parte não demonstra de forma objetiva a imprescindibilidade da prova pretendida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a negativa de produção de prova testemunhal, quando motivada e diante da suficiência do acervo documental, não viola o contraditório nem a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
80
09714-22.2026
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
, e, como agravada,
THIENNY MOSCA PEREIRA BATISTA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)